Tribunal: TJMT
Processo: 1004620-84.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004620-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA NEUZA DA SILVA MARTINS - CNPJ: 07.857.165/0001-23 (AGRAVADO), MARIA NEUZA DA SILVA MARTINS - CPF: 411.517.981-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTAS VIA SISTEMAS CCS-BACEN, CENSEC E SNIPER. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedidos de consulta aos sistemas CCS-BACEN, CENSEC e SNIPER, formulados no curso de execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco agravante, sob o fundamento de ausência de previsão legal ou indisponibilidade dos sistemas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, no curso da execução, é admissível a utilização dos sistemas CCS-BACEN, CENSEC e SNIPER para localização de bens do executado, mesmo quando não esgotados os meios extrajudiciais pelo credor.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de consulta ao sistema CENSEC por ordem judicial, independentemente do esgotamento de vias extrajudiciais, como medida que visa à efetividade da execução.

4. A pesquisa no CCS-BACEN é admitida como forma legítima de localizar ativos do devedor, não abrangendo movimentações financeiras, mas sim relações com instituições financeiras, o que pode subsidiar constrições futuras.

5. O SNIPER é ferramenta instituída pelo CNJ para promover a efetividade das execuções, estando regulamentada e acessível aos magistrados, não sendo justificável seu indeferimento sob alegação genérica de indisponibilidade.

6. As pesquisas postuladas estão amparadas pelo art. 798, II, c, do CPC, cabendo ao credor valer-se dos mecanismos disponíveis para localizar bens penhoráveis do devedor, com segurança assegurada pela certificação digital.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“É admissível, no curso da execução, a utilização dos sistemas CENSEC, CCS-BACEN e SNIPER por determinação judicial, como instrumentos legítimos para localização de bens do devedor, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 798, II, c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2249568/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 25/10/2023; TJMT, AI 1010257-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17/08/2022; TJMT, AI 1018788-62.2023.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Maria Helena Póvoas, j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DI AMANTINO – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº
0001163-66.2013.8.11.0005
, ajuizada em desfavor de
MARIA NEUZA DA SILVA MARTINS – ME e OUTRA
, indeferiu o pedido realização de buscas no CENSEC, CCS-BACEN e SNIPER nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

INDEFIRO
o pedido de consulta ao sistema CENSEC para localização de bens do executado. A referida central, instituída pelo Provimento nº 18/2012 do CNJ, não se presta à busca patrimonial em processos judiciais.

[...]

Ainda,
INDEFIRO
o pedido de consulta ao CCS BACEN, haja vista que aludida medida foi englobada na ocasião da realização da consulta ao SISBAJUD.

[...]

INDEFIRO
também

o pedido de buscas via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), pois além de a aludida ferramenta não ter sido implementada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, este Juízo nem sequer tem acesso ao sistema.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
resta evidente que para obter as informações necessárias, que encontram-se no banco de dados da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, o credor necessita de autorização judicial, ao contrário do que afirmou o r. juízo a quo, sendo esta pesquisa de suma importância para o deslinde da causa, tendo em vista a capacidade de direcionar os esforços do credor em suas pesquisas extrajudiciais por documentos relevantes
[...]
”;

2)
“
[...] resta evidente que o entendimento esposado pelo juízo a quo não merece prevalecer, uma vez que a pesquisa requerida não pode ser realizada por meio do SISBAJUD e é plenamente possível de ser deferida via sistema próprio (CCS-Bacen) [...]”
;

3)
“
[...] o SISBAJUD não alcança os dados obtidos por meio do módulo de pesquisa CCS-BACEN, bem como o STJ admite a utilização da ferramenta em procedimentos cíveis, considerando-a uma medida disponível ao credor na busca da satisfação de seu crédito, ainda que sejam dados sigilosos [...]
”; e

4)
“
[...] vale destacar que a pesquisa via SNIPER já foi regulamentada e está em pleno funcionamento desde 16/12/2022, e está à disposição de TODAS as unidades judiciais [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao presente Agravo e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão atacada, “
a fim de que sejam autorizadas as pesquisas via CENSEC, CCS-BACEN e SNIPER
”.

A liminar foi indeferida no ID. 269227253.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 275938369), pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de realização de buscas via sistemas SNIPER, CENSEC e CCS-BACEN.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados. Isso porque, a meu ver, a situação existente nos autos de origem é suficiente para permitir a realização das buscas por bens nos sistemas CCS-BACEN, SNIPER e CENSEC.

Nos termos do artigo
798
,
II
,
c
, do
Código de Processo Civil
, ao credor é assegurado o direito de indicar os bens sujeitos à execução, cabendo-lhe, assim, as diligências necessárias para localização de tantos bens quantos bastem para a satisfação do seu crédito e, somente quando não consegue obter diretamente as informações necessárias para o exercício de seu direito, cabe o auxílio do judiciário.

Assim, a busca/pesquisa de bens passiveis de penhora é medida que se impõe, através dos sistemas disponíveis e cujo acesso às informações é restrito aos Magistrados, com a segurança é garantida pela certificação digital.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste E. TJMT (inclusive de minha relatoria) e do STJ: (grifamos)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC) –IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS BENS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PESQUISA QUE DEMANDA A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
. (N.U 1010257-21 .2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

(TJ-MT 10168073220228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELOS SISTEMAS PARA LOCALIZAR BENS PASSIVEIS DE PENHORA DO EXECUTADO –
CONSULTA AO SISTEMA CENSEC – DEMANDA SOMENTE POR ORDEM JUDICIAL – CCS BACEN – MEDIDA QUE AUXILIA NA PESQUISA PATRIMONIAL
– DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de ferramentas aptas a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sistema CENSEC, demanda ordem judicial, e por isso, pode ser deferida quando amplia a rapidez e efetividade das decisões judiciais à pesquisa patrimonial. Conforme a jurisprudência do STJ “o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos”( REsp. nº 1 .938.665/SP).

(TJ-MT - AI: 10237376620228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BENS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS –
PEDIDO DE PESQUISA DE INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA SNIPER - POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO .
A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018788-62.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA NO SISTEMA SNIPER E CNIB – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.
A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022990-82 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO CADASTRO DE CLIENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAIS. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras (CCS) junto ao Bacen em procedimentos cíveis, como mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu crédito, na medida em que comporta os relacionamentos entre instituições financeiras e clientes, não abrangendo dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações
. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2249568 SP 2022/0356066-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão interlocutória atacada e deferir a realização de pesquisas nos sistemas CCS-BACEN, SNIPER e CENSEC, com o regular andamento do feito executivo.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025